Tribunal: STF
Processo: AI 770316
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   GRATIFICAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. NATUREZA PROPTER 
   LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. SÚMULAS 279 E 
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem reconheceu a natureza 
   propter laborem da gratificação pleiteada. Concluir de forma 
   diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. 
   Incidência, na espécie, da Súmula 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2. Impossibilidade de analisar a legislação local: 
   Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.